Tribunal: STF
Processo: HC 102597
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO 
   DE NÃO GARANTIA DO EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE DEFESA AO PACIENTE 
   POR NÃO TER SUPOSTAMENTE SIDO OPORTUNIZADO AO SEU ADVOGADO REALIZAR 
   SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO SEU RECURSO DE APELAÇÃO. 1. 
   INADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS QUE É REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS 
   IMPETRADO ANTERIORMENTE. 2. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. 3. 
   PRERROGATIVA DA INTIMAÇÃO PESSOAL QUE NÃO SE ESTENDE AO ADVOGADO 
   PARTICULAR CONSTITUÍDO. 4. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS 
   CORPUS PARA REEXAMINAR FATOS E PROVAS.
1. A decisão objeto desta 
   impetração está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal no sentido de que é inadmissível habeas corpus no qual o 
   impetrante limita-se a reproduzir os mesmos fundamentos expostos em 
   habeas corpus impetrado anteriormente.
2. Acórdão proferido no 
   julgamento do recurso de apelação que transitou em julgado há quase 
   sete anos. Alegação de nulidade por não ter sido supostamente 
   oportunizado ao advogado do Paciente realizar sustentação oral em 
   julgamento. Preclusão. Precedentes.
3. Intimação no Diário Oficial 
   de São Paulo da data da sessão de julgamento do recurso de apelação 
   no nome dos advogados constituídos. Prerrogativa da intimação 
   pessoal do Ministério Público, do defensor público e do defensor 
   dativo que não se estende ao advogado particular constituído, nos 
   termos do art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal. 
   Precedentes.
4. Impossibilidade de utilização de habeas corpus para
   reexaminar fatos e provas. 
5. Ordem denegada.